Tribunal: STJ
Processo: 1197778-15.2024.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2253332 - SP(2026/0008400-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
RECORRIDO
: 41.810.305
ADRIANA
CRISTINA
PASQUAL
STELLA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. VALIDADE DE CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60
DIAS E COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS O CANCELAMENTO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que, em apelação cível, manteve a sentença de procedência na ação
declaratória de inexigibilidade de débito
pedido de liminar.
c/c
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória para rescindir plano coletivo a
partir de
e impedir a cobrança de mensalidades posteriores ao
10/12/2024
cancelamento. O valor da causa foi fixado em R$ 3.210,20.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmou
a tutela de urgência e declarou a inexigibilidade das mensalidades posteriores a
com custas e honorários de 15% do valor da causa.
10/12/2024,
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve integralmente a
sentença e majorou os honorários para 20% do valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 421 e 422
do Código Civil, com a validade da cláusula de aviso prévio de 60 dias e a
legitimidade da cobrança de mensalidades nesse período; e (ii) saber se há
divergência jurisprudencial quanto à abusividade da cláusula de aviso prévio de 60
dias e à inexigibilidade das mensalidades após o cancelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 282 do STF, ante a ausência de prequestionamento dos arts.
Documento eletrônico VDA57090703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: cdd9ab41-8063-4612-9104-2987a70a7cae

421 e 422 do CC, o que impede o conhecimento pela alínea .
a
7. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF, ante a ausência de
prequestionamento dos arts. 421 e 422 do CC. 2. O dissídio jurisprudencial não foi
demonstrado por ausência de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§ 1o, do RISTJ”.
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 85, § 2o e § 11, e
1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.900.682/SP
julgado em 29/3/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/05/2026
25/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: cdd9ab41-8063-4612-9104-2987a70a7cae

RECURSO ESPECIAL No 2253332 - SP(2026/0008400-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
RECORRIDO
: 41.810.305
ADRIANA
CRISTINA
PASQUAL
STELLA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. VALIDADE DE CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60
DIAS E COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS O CANCELAMENTO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que, em apelação cível, manteve a sentença de procedência na ação
declaratória de inexigibilidade de débito
pedido de liminar.
c/c
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória para rescindir plano coletivo a
partir de
e impedir a cobrança de mensalidades posteriores ao
10/12/2024
cancelamento. O valor da causa foi fixado em R$ 3.210,20.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmou
a tutela de urgência e declarou a inexigibilidade das mensalidades posteriores a
com custas e honorários de 15% do valor da causa.
10/12/2024,
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve integralmente a
sentença e majorou os honorários para 20% do valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 421 e 422
do Código Civil, com a validade da cláusula de aviso prévio de 60 dias e a
legitimidade da cobrança de mensalidades nesse período; e (ii) saber se há
divergência jurisprudencial quanto à abusividade da cláusula de aviso prévio de 60
dias e à inexigibilidade das mensalidades após o cancelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 282 do STF, ante a ausência de prequestionamento dos arts.
Documento eletrônico VDA56176792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:18
Código de Controle do Documento: 91a1bfd2-4605-49c3-9837-7c8e0c2b76f2

421 e 422 do CC, o que impede o conhecimento pela alínea .
a
7. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF, ante a ausência de
prequestionamento dos arts. 421 e 422 do CC. 2. O dissídio jurisprudencial não foi
demonstrado por ausência de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§ 1o, do RISTJ”.
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 85, § 2o e § 11, e
1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.900.682/SP
julgado em 29/3/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A, com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito
pedido de liminar.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 816):
CIVIL. CONSUMIDOR. SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESILIÇÃO
UNILATERAL. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. COBRANÇA ABUSIVA.
NULIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DA RN
ART. 17
195/2009.
DESPROVIDO RECURSO DA REQUERIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
pedido de liminar
c/c
ajuizada por beneficiário de plano de saúde coletivo contra operadora que manteve a
cobrança de mensalidades após solicitação de cancelamento do contrato, com base
em cláusula contratual que exigia aviso prévio de 60 dias. Liminar deferida para
declarar rescindido o contrato e proibir cobranças posteriores ao pedido de
cancelamento. Proferida sentença de procedência que confirmou a liminar e
declarou a inexigibilidade das mensalidades pós-cancelamento. Apela a requerida
reiterando que a cobrança pelas mensalidades correspondentes aos 60 dias de prévio
aviso contém previsão contratual e autorização legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56176792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:18
Código de Controle do Documento: 91a1bfd2-4605-49c3-9837-7c8e0c2b76f2

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência de aviso
prévio de 60 dias para rescisão unilateral do plano de saúde coletivo pelo
consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação do plano em regime coletivo não afasta a incidência do CDC,
conforme Súmula 608 do STJ. Demais disso, a relação jurídica entre as partes é
regida por contrato de adesão, devendo suas cláusulas ser interpretadas da forma
mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).
4. A cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para rescisão
unilateral de contrato coletivo de plano de saúde é abusiva, por impor ônus
excessivo ao consumidor, contrariando o princípio da boa-fé objetiva e o
IV
art. 51,
e §1o, do CDC.
5. A exigência de aviso prévio de 60 dias, prevista no parágrafo único do
da RN
da ANS, foi declarada nula com eficácia erga omnes na
art. 17
195/2009
ação civil pública n° 0136265-83.2013.4.02.5101 (TRF-2), cujo trânsito em julgado
ocorreu em
sendo posteriormente revogada pela RN
da ANS.
08/10/2018,
455/2020
6. Por fim, sequer houve uso do plano de saúde pela autora após o pedido de
cancelamento, inexistindo fato impeditivo ao reconhecimento da rescisão na data
solicitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Desprovido o recurso da requerida. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts. 6o, III, 47, 51, IV e §1o, I;
;
,
I e 373, I, II,
Lei no 9.656/1998 CPC/2015 art. 355,
e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1015003-
51.2021.8.26.0451, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j.
e AC
17/08/2023
1002588-85.2022.8.26.0003, Rel. Des. Alexandre Coelho, j.
STJ,
16/08/2023;
Súmula 608.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos: 421 e 422 do Código Civil, porque a liberdade
contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, de modo a
prestigiar cláusulas que preveem aviso prévio de 60 dias para rescisão, devendo
também os contratantes guardar probidade e boa-fé na execução do contrato, sendo
legítima a cobrança das mensalidades durante o aviso prévio quando o serviço
permanece disponível.
Pondera que, apesar da revogação do parágrafo único do
da RN n.
art. 17
pela Resolução Normativa n.
o
do
permaneceu
195/2009
455/2020,
caput
art. 17
Documento eletrônico VDA56176792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:18
Código de Controle do Documento: 91a1bfd2-4605-49c3-9837-7c8e0c2b76f2

inalterado e foi replicado na RN n.
como
estabelecendo que as
557/2022
art. 23,
condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura devem constar do
contrato celebrado entre as partes.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STJ ao
reconhecer a abusividade da cláusula de aviso prévio de 60 dias, assim como
afastou a cobrança das mensalidades nesse período.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a legalidade da
exigência de cumprimento de aviso prévio de 60 dias.
Contrarrazões não apresentadas (fl. 872).
O recurso especial foi admitido às fls. 873-875.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de declaratória de inexigibilidade de
débito
pedido de liminar em que a parte autora pleiteou declarar rescindido o
c/c
contrato de plano de saúde a partir de
e impedir a cobrança de
10/12/2024
mensalidades posteriores ao cancelamento, com concessão de tutela de urgência,
cujo valor da causa é de R$ 3.210,20.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
confirmou a tutela de urgência e declarou a inexigibilidade das mensalidades
posteriores a
condenando a requerida ao pagamento das custas e de
10/12/2024,
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, com resolução do
mérito com base no
I (fls. 759-762).
art. 487,
A Corte estadual manteve integralmente a sentença ao negar provimento
à apelação da requerida, ratificando seus fundamentos e majorando os honorários
advocatícios para 20% do valor atualizado da causa (fls. 815-819).
Documento eletrônico VDA56176792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:18
Código de Controle do Documento: 91a1bfd2-4605-49c3-9837-7c8e0c2b76f2

Verifica-se que a questão infraconstitucional relativa à violação dos arts.
421 e 422 do Código Civil não foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem
mesmo foram opostos embargos de declaração para provocar o colegiado a
manifestar-se a respeito do tema. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do
STF.
No tocante à interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Ressalte-se também que a incidência dos óbices sumulares processuais
quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
A esse respeito: AgInt no
, relatora Ministra Maria
REsp n. 1.900.682/SP
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/3/2021,
6/4/2021.
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56176792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:18
Código de Controle do Documento: 91a1bfd2-4605-49c3-9837-7c8e0c2b76f2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.253.332 / SP
Número Registro: 2026/0008400-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11977781520248260100
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
RECORRIDO
: 41.810.305 ADRIANA CRISTINA PASQUAL STELLA -
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA57079081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:47
Código de Controle do Documento: d57fba48-ddbe-43e5-bb72-318e3bbf1c1c

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:47
Código de Controle do Documento: d57fba48-ddbe-43e5-bb72-318e3bbf1c1c